Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante a comprovar devidamente a hipossuficiência alegada, para fins de análise do pedido de gratuidade judiciária, ou a fazer o recolhimento de custas, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator